Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726299-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD, JULISMAR DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda ,com intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, n. 0711352-81.2020.8.07.0020, proposta pelo agravante em face dos agravados, que indeferiu o pedido de inclusão de valores ao montante executado e determinou a exclusão da petição e documentos que a acompanham. A agravante aduz que ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança em razão da inadimplência dos agravados de pagarem as obrigações decorrentes de contrato de locação. Declara que na peça inicial fez pedido de cobrança de alugueis e demais encargos contratuais até a efetiva desocupação do imóvel. Relata que após o ajuizamento da ação de despejo, foi surpreendida com ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo condomínio referente ao período de locação, que tramitou na 25a Vara Cível de Brasília, n. 0730427-66.2020.8.07.0001, na qual fez acordo de pagamento no valor de R$7.081,29, pelo qual fez pedido de aditamento à inicial para incluir o referido valor, que foi deferido pelo Juiz a quo. Em momento posterior, fez novo pedido de inclusão de valor referente ao pagamento de despesas condominiais em que figurou como ré em ação de cobrança, n. 0710526-78.2021.8.07.0001, proposta pelo condomínio, em seu desfavor, no valor de R$2.052,01. O Juiz da causa indeferiu o pedido ao considerar que não cabe aditamento da inicial porque alguns dos réus já haviam sido citados. Aduz a agravante que o pedido de inclusão do valor (R$2.052,01) é referente ao pagamento de taxas condominiais e por se tratar de obrigação de trato sucessivo, deve ser inserido no valor total a ser cobrado dos agravados, uma vez que são devedores de todos os valores vencidos e vincendos até a data de desocupação do imóvel. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da exclusão da petição de ID 95906734 e seus respectivos documentos. No mérito, pugna pela cassação da decisão e determinação de inclusão do valor pago de R$2.052,01 uma vez que se refere ao pagamento de taxas condominiais pelo agravante ao condomínio, bem como as demais parcelas vincendas. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso posto, constata-se que o presente recurso não comporta conhecimento, porque manifestamente inadmissível, uma vez que visa reformar decisão preclusa. Senão vejamos. A decisão apontada como objeto do agravo (ID 98036072) apenas manteve o indeferimento proclamado na decisão anterior (ID 96502810). A decisão de ID 96502810, disponibilizada em 06.07.2021 no DJe, ostenta os seguintes termos: Os locatários ADRIANO GALENO SILVA e JULISMAR DE OLIVEIRA foram devidamente citados, conforme IDS 90786999e 90990132. Aguarda-se, ainda o retorno do mandado citação dos fiadores, que não retornaram, sobretudo ante a necessidade de observação do art. 231, §1o do CPC. Sobreveio, após, nova manifestação voluntária do demandante, sugerindo outra condenação contra si por taxas condominiais no processo 0710526-78.2021.8.07.0001 que tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília, pretendendo aditamento da inicial. Nesse contexto, tem-se pelo indeferimento do aditamento, porquanto, diferentemente do ocorreu no caso anterior de ID 81714231, já houve a citação de alguns dos réus com base na emenda apresentada, de forma que o pleito careceria de anuência expressa dos ditos devedores, o que não se mostra hábil, até porque até então não houve apresentação de defesa nos autos. Em outros termos, nesse momento, houve citação de rés, não se esgotou prazo de defesa e há pendência de citação de outros demandados, de forma que a questão incidental se mostra descabida. Some-se a isso que a parte autora não trouxe sequer nova inicial, com as adequações dos pedidos e causa de pedir, o que também prejudicaria o conhecimento do pleito. Tal fato, contudo, não desabilita a busca do eventual crédito por meio de ação autônoma, todavia, nestes autos, não deve ser aceita a implantação da questão incidental em afronta ao exposto no art. 329, inciso II do CPC. Forte em tais razões, ao tempo em que rejeito o pedido de aditamento do feito, determino a exclusão da petição de ID 95906728 e todos os demais que a acompanham, a fim de evitar tumulto processual. Consigno que, a despeito da intimação de ID 82105704, o demandante optou por manter a cobrança dos vultosos honorários administrativos em desfavor dos locatários – ID 84878204 - Pág. 9. Aguarde-se, por fim, o retorno do mandado de citação dos fiadores. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Após a decisão suso, o agravante peticionou argumentando que o pedido não se tratava de aditamento à inicial, mas de inclusão no débito de outro valor pago em ação que foi movida pelo condomínio em seu desfavor, mas que também se refere à taxa condominial. Em resposta à petição, o Juiz da causa proferiu a decisão que ora se agrava. Eis o teor da decisão agravada (ID 98036072 do processo de referência): Mantenho o indeferimento do processamento do aditamento da inicial, porquanto condenações judiciais ou mesmo o efeito regressivo dessas provindas não consubstanciam obrigações de trato sucessivo aptas a provocar cobranças vincendas (art. 323 do CPC), sobretudo quanto à incerteza de sua ocorrência, de sua data certa e liquida de vencimento, etc. consubstanciando, sim, aditamento da inicial pós citação – art. 329 do CPC. À secretaria para promover a exclusão da petição de ID 95906728 e todos os demais que a acompanham, como determinado na decisão anterior. Em tempo, registro o erro material da planilha de ID 84878204 - Pág. 9, a qual, apesar de constar o vultoso valor de honorários administrativos, não o inseriu no montante final da cobrança. Em tempo, retifico ainda o primeiro parágrafo da decisão de ID 96502810 - Pág. 1, para fins de constar que apenas ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD foram devidamente citados, conforme IDS 90786999e 90990132. À secretaria para certificar se houve a devolução do mandado de citação dos fiadores JULISMAR DE OLIVEIRA e JULIO CESAR DE OLIVEIRA. Caso negativo, aguarde-se o cumprimento. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Nesse contexto, importa ressaltar que o art. 507, do CPC, estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O art. 223, do CPC, anuncia a preclusão temporal ao dispor que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Portanto, incide a preclusão temporal quando o prazo legal não é respeitado resultando na perda da faculdade de praticar o ato processual cabível. Na hipótese, o agravante perdeu o prazo para recorrer da efetiva decisão de indeferimento (ID 96502810), cujo prazo findou em 28.07.2021. Ao passo que, recorreu da decisão posterior que apenas reiterou o indeferimento da pretensão já apreciada em decisão anterior, que não foi objeto de agravo de instrumento, de modo que a questão encontra-se preclusa. Nessa conjuntura, é inviável o conhecimento do recurso, uma vez que a pretensão deduzida não foi objeto de oportuna e adequada inconformidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, dada a manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021, 11:51:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator